Tribunal: CARF
Processo: 10983.902936/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902936/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.433 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos anexados às fls. 33 a 91, elaborando planilha indicativa do IRRF por eles
comprovado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP), que
informam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas
(DCOMP), apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio das quais
pleiteia a interessada o reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, período de 06/10/2006 a 31/12/2006, no
montante de R$ 99.956,26, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório (R$ 72.166,94), nos
termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) número de rastreamento 052521846,
emitido em 06/06/2013:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902936/2013-37
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902936/2013-37

3. Cientificada do DDE em 18/06/2013, fl. 104, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 18 de julho de 2013, com as alegações que se
seguem.
3.1. Afirma estar apresentando documentos que comprovam a retenção do total
do IRRF informado na Dcomp com demonstrativo de crédito. Em suas palavras:
“Por meio do demonstrativo de retenções na fonte (doc. 04) e das cópias dos
comprovantes de retenção e recolhimento (doc. 05) que acompanham a presente
manifestação, a Requerente confirma praticamente a totalidade do montante de crédito
informado (R$ 95.149,05 - ...)
A exceção fica por conta dos itens 0011, 0012, 0017, 0018, 0028 e 0044 informados no
PER/DCOMP, que, apesar de não haver comprovantes de recolhimento, constam da
“Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora” (doc. 06), o
que comprova a existência do crédito.
(...)
3.2. Requer a análise dos documentos apresentados. Invoca o princípio da
verdade material. Transcreve jurisprudência, fls. 05/06.
(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 159 a 169 do presente processo (Acórdão no 14-63.121, de 29/09/2016 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Transcrevo, abaixo,
sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. IRPJ. APURAÇÃO. ANTECIPAÇÕES.
A apuração de IRPJ a Pagar ou de eventuais saldos negativos é efetuada a partir do
confronto do imposto devido com as antecipações ocorridas, sejam a título de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902936/2013-37

retenções na fonte, estimativas pagas e compensadas, além de outras deduções
previstas na legislação específica.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PERÍODO DE APURAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, informado em DIRF pelas fontes pagadoras ou
comprovado mediante apresentação de comprovantes/informes de rendimentos, é
considerado na apuração do saldo negativo desde que os rendimentos respectivos
sejam oferecidos à tributação.
Na apuração trimestral do lucro real, são consideradas como dedução do imposto
devido, no final do período, somente as antecipações com origem em retenções
ocorridas durante o próprio trimestre.

No voto, a decisão ressaltou que o Despacho Decisório reconheceu direito
creditório no valor de R$ 72.166,94, frente aos R$ 99.956,26 indicados, considerando apenas em
parte o IRRF informado no PER/DCOMP, conforme demonstrativo de crédito à fl. 14:

Observou que, em se tratando de imposto retido por órgãos públicos (código
6147), conforme art. 64 da Lei no 9.430/1996 e IN SRF/STN/SFC no 4/1997, o instrumento hábil
para a comprovação era o Comprovante Anual de Retenção emitido pelas fontes pagadoras,
admitindo-se, alternativamente, a cópia impressa do DARF fornecida pelo órgão público. E que,
para o código 6147, a alíquota era de 1,2% sobre o rendimento pago (alíquota de 5,85%, sendo
1,2% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS).
Informou que, no ano-calendário de 2006 a interessada havia apurado o IRPJ pelo
Lucro Real Trimestral, havendo tributos e contribuições devidos somente no quarto trimestre.
Que, por isso, somente poderiam ser aproveitados como dedução os montantes do imposto
retidos durante o próprio trimestre – outubro, novembro e dezembro de 2006.
Informou que em DIRF só se confirmavam os valores reconhecidos no Despacho
Decisório. Anexou cópia dessas declarações e passou a esclarecer:
24. No caso da Fonte Pagadora CNPJ 05.427.319/0001-11 – o valor de R$
5.993,73, informado pela interessada na Dcomp, correspondente ao total dos tributos e
contribuições retidos, sob código de receita 6147, percentual total de 5,85%,
incidentes sobre os rendimentos auferidos durante o mês de dezembro, portanto no
quarto trimestre.
25. Como o imposto de renda corresponde a 1,2% dos rendimentos, seu
montante é de R$ 1.229,48, coincidente com o considerado pelo Despacho Decisório.
Portanto, não há alteração quanto ao imposto já considerado pelo DDE para esta fonte
pagadora.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902936/2013-37

26. Para a fonte pagadora CNPJ 12.272.084/0001-00, no quarto trimestre houve
a retenção de tributos e contribuições num total de R$ 1.154,48, incidente sobre
rendimentos de R$ 19.734,85, sendo o imposto de renda equivalente a R$ 236,82, já
considerado pelo Despacho Decisório.
27. No caso da fonte pagadora CNPJ 34.028.316/0001-03, os rendimentos
relativos ao quarto trimestre montam a R$ 568.039,85, sobre os quais houve a
retenção total de R$ 33.233,99, dos quais R$ 6.817,23 correspondem ao imposto de
renda, conforme considerado pelo DDE.
28. Por fim, a fonte pagadora CNPJ 78.533.312/0001-58 efetuou a retenção de
imposto no valor de R$ 108,30, mas referido a rendimentos do mês de julho, não
estando abrangido, portanto, pelo quarto trimestre do ano-calendário de 2006.

Concluiu que o Despacho Decisório já tinha considerado todo o IRRF referente ao
quarto trimestre de 2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 171), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 24/11/2016 (recurso
às fls. 179 a 182, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 183).
Nele argumenta que a decisão recorrida não analisou os documentos juntados às
fls. 11 a 91, que alega confirmarem as retenções indicadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
A decisão recorrida confirmou o IRRF considerado pelo Despacho Decisório,
com base nas informações prestadas nas DIRF das fontes pagadoras. O contribuinte alega que
juntou comprovantes de retenção à Manifestação de Inconformidade, e estes não foram
analisados.
De fato, à fl. 32 há uma planilha dos valores retidos no ano de 2006 e, das fls. 33 a
91, diversos comprovantes de retenção de fontes pagadoras não mencionadas na decisão
recorrida. Tais documentos comprovam retenções que devem ser consideradas no cálculo do
saldo negativo de 2006.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta analise os documentos anexados às fls. 33 a 91, elaborando planilha indicativa do IRRF
por eles comprovado.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.433 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902936/2013-37

Andréa Machado Millan
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital